Tribunal: TJSP
Processo: 1019763-63.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Irresignação com relação à parte da sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais - Ocorrência de falha na prestação dos serviços de telefonia fixa – Interrupção dos serviços de 30/07/2019 a 13/08/2019 – Autor que é advogado, e utiliza a linha

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Irresignação com relação à parte da sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais - Ocorrência de falha na prestação dos serviços de telefonia fixa – Interrupção dos serviços de 30/07/2019 a 13/08/2019 – Autor que é advogado, e utiliza a linha telefônica para o contato com seus clientes - É civilmente responsável a empresa de telefonia, prestadora de serviço público, pelo não funcionamento de linha telefônica, causando transtornos ao cliente, o que configura o dano moral passível de indenização – Indenização fixada em R$ 3.000,00 – Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572762
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019763-63.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MARCELO SILVIO DI MARCO, é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019763-63.2019.8.26.0564 -Voto no 31363
2
Apelação Cível no 1019763-63.2019.8.26.0564
Apelante: Marcelo Silvio Di Marco
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Juiz: Carlo Mazza Britto Melfi
Comarca: São Bernardo do Campo 5a Vara Cível
Voto 31363
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
REPARAÇÃO
DE
DANOS

FALHA
NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA
APELAÇÃO DO AUTOR
- Irresignação com relação à parte da sentença que
rejeitou o pedido de indenização por danos morais -
Ocorrência de falha na prestação dos serviços de
telefonia fixa Interrupção dos serviços de 30/07/2019
a 13/08/2019 Autor que é advogado, e utiliza a linha
telefônica para o contato com seus clientes - É
civilmente responsável a empresa de telefonia,
prestadora de serviço público, pelo não funcionamento
de linha telefônica, causando transtornos ao cliente, o
que configura o dano moral passível de indenização
Indenização fixada em R$ 3.000,00
Sentença
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
109/111) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com
reparação de danos1 ajuizada por Marcelo Silvio Di Marco em face
de Telefônica Brasil S/A, julgou extinto o processo, sem resolução
do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, em relação ao pedido de restabelecimento do serviço de
telefonia fixa, que já foi efetivado em 13/08/2019; e julgou
improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
1 Valor da causa: R$ 3.000,00, em agosto de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
31/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019763-63.2019.8.26.0564 -Voto no 31363
3
Processo Civil, no tocante à indenização por danos morais pleiteada.
O autor foi condenado ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo 85, §
8o, do Código de Processo Civil.
Nas razões de apelação o autor requer a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
O autor afirma que é advogado, com
endereço comercial da Rua Paraná, no 50, sala 01, Bairro do Taboão,
São Bernardo do Campo/SP. Para viabilizar o exercício de suas
atividades e o atendimento aos seus clientes, o autor contratou com a
ré, em 14/09/2001, os serviços de telefonia fixa para o seu escritório,
linha no (11) 4361-6422. Em 30/07/2019, o autor verificou que a linha
não estava funcionando, apesar de todas as contas terem sido pagas.
O autor entrou em contato com a ré (protocolo no 30072019-2993764),
e a atendente informou que o problema seria resolvido até as 16h do
mesmo dia. Porém, o serviço não foi restabelecido.
O autor enviou notificação extrajudicial
para a ré, por telegrama e por e-mail, solicitando o restabelecimento
do serviço, mas a ré quedou-se inerte, prejudicando o exercício da
atividade profissional do autor, uma vez que seus clientes não
conseguem contatá-lo. Na contestação, a ré admitiu que houve
paralisação dos serviços no período de 30/07/2019 a 13/08/2019,
assim, o autor afirma que faz jus ao recebimento de indenização por
danos morais.
Recurso respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019763-63.2019.8.26.0564 -Voto no 31363
4
É o relatório.
O pedido de condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais foi rejeitado nos
seguintes termos:
“Especificamente com relação ao dano
moral, mister destacar que, consoante noção difundida tanto
na doutrina quanto na jurisprudência, este é o prejuízo de
natureza não patrimonial que afeta o estado anímico da
vítima, seja relacionado à honra, à paz interior, à liberdade, à
imagem, à intimidade, à vida ou à incolumidade física e
psíquica.
Entretanto, não é qualquer ofensa aos
direitos da personalidade que gera o dever de compensar. É
imprescindível que a lesão moral apresente certo grau de
magnitude, de modo a não configurar simples desconforto.
Em verdade, o suposto abalo ora
alegado não possibilita a responsabilização civil da
requerida. Embora o autor tenha sofrido aborrecimentos com
os fatos descritos na inicial - impossibilidade de utilização do
serviço de telefonia fixa por aproximadamente 14 dias - não
se constatou nenhuma situação passível de compensação,
tratando-se de acontecimentos incapazes de gerar um
sentimento íntimo de humilhação e que acarretasse sequelas
psíquicas. Também não houve requerimento de produção de
provas a comprovar os supostos prejuízos profissionais
alegados, os quais não podem ser presumidos.
Assim,
o
fato
constituiu
mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019763-63.2019.8.26.0564 -Voto no 31363
5
aborrecimento, que não importa significativo dano à psique
do autor e não enseja, dessa forma, danos morais a serem
compensados”.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz, a sentença merece
reforma.
É inequívoca a falha na prestação dos
serviços da empresa ré, sendo de rigor a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
Os danos à esfera moral do autor, que é
advogado, são evidentes, dada a necessidade de utilização dos
serviços telefônicos para desenvolvimento de sua atividade.
Neste passo, a falta de funcionamento
da linha telefônica no período de 30/07/2019 a 13/08/2019 é fato
ofensivo que não pode ser considerado aborrecimento comum, pois o
usuário não contribuiu para o ocorrido.
A propósito, segue precedente desta C.
Câmara:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Telefonia fixa

Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda,
confirmando a tutela antecipada concedida anteriormente,
para condenar a requerida à transferência do endereço de
ligação de linhas telefônicas, afastado pleito indenizatório
Insurgência do autor buscando a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais Cabimento
Linhas telefônicas utilizadas com finalidade estritamente
empresarial (escritório de advocacia) servindo de canal de
comunicação entre advogados e clientes
Dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019763-63.2019.8.26.0564 -Voto no 31363
6
configurado
Indenização fixada em R$ 10.000,00

RECURSO
PROVIDO,
NESTA
PARTE.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER Telefonia fixa Autor que busca
ser ressarcido por valores que teriam sido cobrados
indevidamente, dado que referentes a serviços não
prestados Descabimento Autor que se limita a indicar os
valores cobrados pela ré sem especificar quais serviços
teriam sido prestados no período e quais não teriam sido
prestados
Ônus da prova que incumbe ao autor, nos
termos do art. 373, I, do CPC RECURSO NÃO PROVIDO,
NESTA PARTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Ônus
sucumbenciais Réu sucumbente em maior parte, devendo
arcar
integralmente
com
os
ônus
sucumbenciais

RECURSO PROVIDO, NESTA PARTE (grifo nosso).
(TJSP; Apelação Cível 1045265-80.2015.8.26.0002; Relator
(a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/05/2017; Data de Registro:
09/05/2017).
Dessa maneira, condena-se a ré ao
pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil
reais), com correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir da
publicação do Acórdão e juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação
Posto isso, dá-se provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019763-63.2019.8.26.0564 -Voto no 31363
7
para julgar procedente a ação com relação ao pedido de indenização
por danos morais.
A ré arcará com as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
MARINO NETO
Relator